Tribunal: TJDFT
Processo: 0025738-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025738-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A, RODAGOIAS PECAS E SERVICOS EIRELI - ME DESPACHO Na petição de ID 14609288, NORTE ENERGIA S/A suscita desconformidade e requer a juntadas das páginas corretas, a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Pede, ademais, que as publicações sejam feitas no nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. Defiro a juntada dos documentos de IDs 14609289, 14609290, 14609291 e 14609292. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino, outrossim, que as publicações sejam feitas no nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024